Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ART. 119 DO CPC. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de manutenção de posse que indeferiu o processamento do pedido de assistência de terceiro formulado. 1.1. Recurso aviado pela agravante visando sua admissão como assistente simples do autor.
2. Nos termos do Art. 119 do Código de Processo Civil, “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. 2.1. Ou seja, a assistência consiste em forma de intervenção de terceiro que viabiliza a interferência daquele que não integra a relação processual a fim de se beneficiar do resultado favorável à parte assistida. Ela possui como pressupostos de admissibilidade tanto a existência de uma relação jurídica incontroversa entre o assistente e o assistido; como também um interesse jurídico, consubstanciado em salvaguardar a mesma relação dos efeitos da decisão que vier a ser proferida na relação processual em que o assistido é parte. 2.2. Portanto, a intervenção de terceiro interessado em determinada lide, na forma da assistência, depende da verificação de interesse jurídico, que consiste na existência de relação jurídica entre o assistente e o assistido, e não meramente em interesse econômico ou moral.
3. No caso, é possível verificar a relação jurídica existente entre a agravante e o Sr. Edmilson Francisco em decorrência de contrato de arrendamento rural firmado entre eles. 3.1. Contudo, em que pese tal contrato entabulado entre as partes há um interesse econômico baseado no risco de diminuição patrimonial pessoal. 3.2. Cabe ressaltar que o resultado da ação não terá qualquer efeito sobre o contrato de arrendamento mercantil. 3.3. Dessa forma, não restou demonstrado pela recorrente o necessário interesse jurídico no resultado da demanda, o que inviabiliza o seu ingresso no feito como assistente simples. 3.4. O interesse econômico, assim como o moral ou corporativo, não é apto a justificar o deferimento da assistência.
4. Agravo de instrumento não provido.